Tribunal: STF
Processo: ARE 1506514
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão monocrática desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    A parte embargante sustenta que a referida decisão se baseou, erroneamente, em acórdão que não corresponde ao acórdão efetivamente recorrido.



    Assiste razão à parte embargante. Torno sem efeito a decisão monocrática anterior. Passo à nova análise do recurso.



    Trata-se recurso extraordinário com agravo interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Mandado de Segurança Servidor Estadual Remoção de local de trabalho Critérios de oportunidade e conveniência da Administração Ausência de direito subjetivo Sentença concessiva da segurança Provimento dos recursos.



    O recurso extraordinário foi interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 226, da CF. Sustenta que: “o deferimento da remoção por união de cônjuges tem por finalidade o fortalecimento da família (marido e mulher), no que resulta melhor aproveitamento em relação aos trabalhos exercidos pelos cônjuges, e isto, é mantença do artigo 226 da Constituição Federal, que dá ‘especial proteção à família’.”



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação para o provimento do recurso de apelação, que reformou a sentença anterior:



    Estabelecidos tais fatos, de acordo com a redação do artigo 27 da Lei Estadual nº 10.261/68 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo), as “transferências serão feitas a pedido do funcionário ou 'ex officio', atendidos sempre a conveniência do serviço e os requisitos necessários ao provimento do cargo”.



    E, na espécie, sem embargo das relevantes razões da impetrante, cumpre observar que, para efeito da pleiteada transferência, não basta a efetiva comprovação de constituição de família, tampouco a existência de vagas na repartição em que pretende exercer as funções, se a transferência, de resto, não atender o imprescindível interesse público.



    Por isso, cabe à Administração, dentro de sua esfera de discricionariedade (juízo de conveniência e oportunidade) averiguar se a transferência, em alguma medida, além de respeitar os requisitos legais, prestigia o interesse público e não apenas os anseios de foro íntimo do servidor, externalizando, ao fim, decisão (mérito administrativo) devidamente motivada no sentido do deferimento, ou não, do deslocamento funcional.



    Assim sendo, forçoso é reconhecer que o pleito de movimentação do servidor para outra unidade de trabalho submete-se, sob todos os ângulos analisados, à primazia do interesse da Administração.



    Dessa forma, verifica-se que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, confira-se:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Remoção de ofício. Impossibilidade de continuar frequentando curso superior na nova lotação. Impossibilidade de remoção do cônjuge para acompanhá-lo. Circunstâncias fáticas que nortearam a decisão da origem em prol do princípio da proteção à família. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem concluiu, em razão de circunstâncias fáticas específicas, que o princípio da proteção à família deveria prevalecer em relação ao princípio da supremacia do interesse público, ante o evidente prejuízo que a remoção acarretaria ao servidor e à sua família. 2. Ponderação de interesses que, in casu, não prescinde do reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.



    (ARE 681.780-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje de 22.10.2013)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA CESSÃO. PROTEÇÃO DA FAMÍLIA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INTERESSE PÚBLICO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N º 279 DO STF. MULTA DO ARTIGO 557, § 2 º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (RE 784.210-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 21.05.2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente